Tribunal: TJBA
Processo: 8058132-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058132-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDUARDO GONCALVES MARTINS Advogado(s): JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. DESCONTOS SOBRE O VALOR BRUTO SEM CONSIDERAÇÃO DE TRIBUTOS JÁ RETIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato administrativo do Secretário de Administração e do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, que determinou descontos mensais em sua remuneração para restituição de valores supostamente pagos a maior, sem considerar os valores já retidos a título de Imposto de Renda (27,5%) e contribuição previdenciária ao FUNPREV (15%). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência de devolução integral do valor bruto recebido indevidamente por servidor público, sem o abatimento dos tributos e contribuições obrigatórias já retidos na fonte, cuja quantia jamais ingressou no patrimônio do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de devolução de valor que não ingressou no patrimônio do servidor configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, em violação ao art. 884 do Código Civil. 4. A cláusula geral de vedação ao enriquecimento indevido aplica-se com maior rigor à Administração Pública, submetida aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima. 5. A ausência de documentação hábil apresentada pelo Estado para comprovar que os valores de IR e contribuição previdenciária foram efetivamente estornados aos cofres do servidor impede a exigência da restituição com base no valor bruto. 6. A cobrança de valor superior ao efetivamente recebido desloca ao servidor o ônus de erro administrativo, implicando violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal material. 7. Parecer ministerial corrobora a ilegalidade do ato impugnado, ressaltando a irrazoabilidade e o desequilíbrio da medida administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058132-93.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante, EDUARDO GONCALVES MARTINS, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)